Tribunal: STF
Processo: RE 1563254
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 45):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NÃO SATISFEITA. NULIDADE CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 



    2. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de "nervosismo", sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como "atitude suspeita", não satisfazem a exigência legal. 



    3. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem nenhuma menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito. 



    4. No caso concreto, não contam os autos com elementos minimamente objetivos que chancelem a exigência da fundada suspeita exigida pela legislação, para justificar a busca pessoal. Absolvição mantida. 



    5. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 56). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 144, caput, V e § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “o nervosismo apresentado com a presença dos policiais é indício suficiente da prática ou da ocultação de ilícito, o que, somado às denúncias de que o réu realizava ‘o tráfico de drogas para o indivíduo conhecido nos meios policias como ‘Lezinho’”, autoriza a busca pessoal para averiguação, momento em que os policiais cumprem o dever de ofício de prevenção e zelo pela segurança pública” (eDOC 61, p. 12/13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo STJ, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos semelhantes ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente